Tribunal: TJSP
Processo: 1000408-81.2017.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Improbidade Administrativa – Direcionamento em licitação - Contrato n.o 040/2008, cujo objeto era o fornecimento de produtos de limpeza – R. sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando os réus, com exceção de Antônio José Zacarias, por ato ímprobo e declarando a nulidade do contrato – Preliminar de nulidade processual arguida pela D. Procuradoria de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Improbidade Administrativa – Direcionamento em licitação - Contrato n.o 040/2008, cujo objeto era o fornecimento de produtos de limpeza – R. sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando os réus, com exceção de Antônio José Zacarias, por ato ímprobo e declarando a nulidade do contrato – Preliminar de nulidade processual arguida pela D. Procuradoria de Justiça - Acolhimento – Legitimidade passiva do Município para integrar a lide no polo passivo da ação em razão do pedido de declaração de nulidade do contrato administrativo – Ausência de citação para tanto, bem como de intimações de vários atos processuais – Feito anulado ab initio – Retorno dos autos à origem para citação do Município, com a concessão de prazo para contestação, e eventual reabertura da instrução probatória – Prescrição da pretensão inicial e retroatividade da Lei n.o 14.230/21 – Questões que deverão ser discutidas e analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância - Recursos dos corréus prejudicados.